Tribunal: TJSP
Processo: 1035414-77.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Não ocorrência. Rejeição.
Inexistência do alegado defeito na prestação jurisdicional a justificar a oposição dos embargos declaratórios. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Omissão não verificada.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1035414-77.2016.8.26.0100/50000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2020.0000751017
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1035414-77.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é
embargado SPECIAL WORLD VIAGENS E TURISMO LTDA.EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1035414-77.2016.8.26.0100/50000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.490
Embargos de Declaração no 1035414-77.2016.8.26.0100/50000
Comarca da Capital Foro Central / 41a Vara Cível
Juiz(a): Marcelo Augusto Oliveira
Embargante(s): TAM Linhas Aéreas S/A
Embargado(a)(s): Special World Viagens e Turismo Ltda EPP
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
Inexistência do alegado defeito na prestação jurisdicional a
justificar a oposição dos embargos declaratórios. Suficiência da
fundamentação para a solução dada. Omissão não verificada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. Acórdão
de fls. 1.981/1.986, que rejeitou a matéria preliminar e negou provimento
ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença que julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito e condenou a
autora no pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios.
Em suma a embargante aduz que “...o posicionamento desta
Colenda Câmara está com a devida vênia deveras equivocado, haja
vista a flagrante omissão existente em seu teor, especificamente no que
tange à existência de fixação de honorários advocatícios por equidade
quando se mostrar presente a hipótese prevista no §2o do artigo 85 do
CPC” (fl. 2) e, que, no seu entender, a verba honorária deveria ter sido
estabelecida entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme
jurisprudência que ela diz pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.
A embargada não se manifestou (fl.12).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1035414-77.2016.8.26.0100/50000 - Comarca de São Paulo
2. Não houve desvio dos mandamentos constitucionais ou
infraconstitucionais porque a objetividade satisfez o conhecimento da
motivação e dispensáveis são extravagâncias no processo moderno.
"A sentença deve analisar as teses da defesa, a fim de a prestação
jurisdicional ser exaustiva. Urge, todavia, ponderar se o julgado
encerra conclusão inconciliável com a referida tese, desnecessário
fazê-lo expressamente. A sentença precisa ser lida como discurso
lógico. Não há espaço para itens supérfluos." (REsp 47.474-4/RS
STJ/6a T. Rel. Min. Luiz Cernicchiaro DJU 24/10/94, pág. 28.790)
Ao contrário do alegado pela embargante, as razões que
conduziram ao resultado de manutenção dos honorários advocatícios
fixados em primeiro grau de jurisdição estão muito bem explicitadas pelo
voto condutor do v. Acórdão, sendo certo que a Colenda Turma Julgadora
levou em conta que no caso eram mesmo de “...ser fixados de acordo com
o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, atendidos os requisitos do §
2o, razão pela qual correto o enquadramento realizado pelo r. Juízo de
Direito a quo, com apreciação equitativa sem vinculação objetiva com o
valor da causa, pois não há qualquer proveito econômico imediato ou
mediato na não declaração judicial que foi pretendida pela autora-
apelada.” (fl. 1.985)
O art. 85, §2o do CPC estabelece regra geral de honorários de
sucumbência entre 10% a 20% sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido ou, se imensurável, do valor da causa. A equidade (§8o)
ficou relegada para: proveito econômico inestimável; proveito econômico
irrisório; ou valor da causa muito baixo.
Inestimável é aquilo que não se pode estimar ou avaliar;
incalculável. De acordo com tal interpretação, o arbitramento dos
honorários advocatícios por equidade seria possível apenas quando o valor
do proveito econômico, da condenação ou da causa não for suscetível de
quantificação. Porém, o termo inestimável também pode ser compreendido
como aquilo que tem enorme valor, que é imenso, com tamanho muito
acima do normal ou da média.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1035414-77.2016.8.26.0100/50000 - Comarca de São Paulo
Correto afirmar, portanto, que os conceitos de enorme valor e
de imenso se aplicam não apenas ao inquantificável, mas também àquilo
que, após efetivamente quantificado, possua um valor ou um tamanho
muito acima do normal ou da média.
Desse modo, se se tratar de causa cujo proveito econômico é
inestimável em qualquer das suas acepções semânticas, a fixação dos
honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa, excepcionando-se a
regra geral prevista no art. 85, §2o do CPC, autorizada, até, eventual
redução dos honorários advocatícios fixados de acordo com os parâmetros
gerais, e que, em razão disso, revelem-se exorbitantes.
Inversamente ao que alega a embargante, o tema em debate
não se encontra pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
certo que em 17/03/2020 foi afetado pela Segunda Seção sob o no 1.046,
sem determinação para suspensão dos processos em curso:
PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUÍZO
DE
EQUIDADE
NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o).
NECESSIDADE
DE
FIXAÇÃO
DE
TESE
CONCENTRADA
E
VINCULANTE. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Para os efeitos dos arts.
927 e 1.036 do CPC, propõe-se a afetação do tema relativo à: 1.2. "A
possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo
de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de
2015." 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO
CPC/2015. (ProAfR no REsp 1812301/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 26/03/2020)
Logo, as razões dos embargos declaratórios não convenceram
sobre a alegada omissão nem de que os honorários de sucumbência eram
necessariamente de ser elevados pela Colenda Turma Julgadora.
Todas as questões devolvidas por meio da apelação e das
contrarrazões foram enfrentas em extensão e profundidade, de forma que o
resultado atendeu a critérios que se encontram explícitos.
A embargante sabe exatamente o que foi resolvido pelo Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1035414-77.2016.8.26.0100/50000 - Comarca de São Paulo
Colegiado e os motivos determinantes da decisão proferida.
3. Em face do exposto, ficam rejeitados os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.